Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-51.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-51.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMES MENDES FROES

Advogado(s)
:
GREICE ALVES NASCIMENTO, DIEGO GOES FONTES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO SUPERIOR A 20 ANOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NÃO CONCLUÍDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. DECRETO Nº 20.910/32.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por servidor público estadual contra sentença que reconheceu a prescrição de sua pretensão de reintegração ao cargo, após afastamento ocorrido em julho de 2001, quando teve seu pagamento suspenso por falta de frequência, sem que houvesse conclusão do processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão do servidor público em ser reintegrado ao cargo, considerando o momento em que tomou conhecimento do arquivamento do processo administrativo e a aplicabilidade da teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

4.
A mera autorização para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) não equivale à sua efetiva instauração, que somente ocorre com a publicação da portaria de designação da comissão processante, conforme estabelece o art. 215 da Lei Estadual nº 6.677/94.

5.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente, e somente a sindicância instaurada com caráter punitivo tem o condão de interromper o prazo prescricional.

6.
No caso em análise, a Administração Pública teve ciência do fato (ausência do servidor) em 27/09/2001, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva em 27/09/2006, considerando o prazo de 5 anos estabelecido no art. 203, I, da Lei Estadual nº 6.677/94.

7.
A partir da prescrição da pretensão punitiva da Administração, nasce para o servidor o direito de buscar a reversão de seu afastamento, iniciando-se, então, a contagem do prazo prescricional de 5 anos para o exercício desse direito, conforme o Decreto nº 20.910/32.

8.
A teoria da
actio nata
, embora reconheça que o prazo prescricional somente se inicia quando o direito puder ser exercitado, não pode ser aplicada indiscriminadamente para afastar a prescrição em situações em que o interessado permaneceu inerte por longo período, especialmente quando tinha plena ciência do fato lesivo (afastamento e suspensão de pagamento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública marca o início do prazo prescricional para o servidor buscar judicialmente a reversão de seu afastamento. 2. A teoria da
actio nata
não pode ser aplicada para afastar a prescrição quando o interessado tinha plena ciência do fato lesivo e permaneceu inerte por período desarrazoado. 3. O prazo prescricional para ajuizamento de ação visando a reintegração de servidor público estadual é de 5 anos, conforme o Decreto nº 20.910/32, contados da data em que se operou a prescrição da pretensão punitiva da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1º do Decreto nº 20.910/32; Art. 203 e Art. 215 da Lei Estadual nº 6.677/94; Art. 487, II, do CPC/2015; Art. 85, §11 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1990522 PE 2022/0069623-5, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/08/2024; STJ - MS: 22593 DF 2016/0132259-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021; TJ-BA - Apelação: 80125558020228050274, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Data de Publicação: 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000242-51.2023.8.05.0113
, de Itabuna, em que é Apelante
JAMES MENDES FROES
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem .